Tribunal: TJMT
Processo: 0021834-31.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial n. 0021834-31.2015.811.0041
RECORRENTE: CONSTRUTORA LOPES S. A.
RECORRIDO: JUSSARA SURDI
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto pela CONSTRUTORA LOPES S. A., com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID. 35985504):
“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ROMPIMENTO PELA COMPRADORA – COMISSÃO DE CORRETAGEM – LEGITIMIDADE DA EMPREENDEDORA – PERCENTUAL DE RETENÇÃO MAJORADO – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – PAGAMENTO PELO VENCIDO AO ADVOGADO DO VENCEDOR – RECURSO DO AUTOR PROVIDO – RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.
A vendedora ou incorporadora e a empresa ou corretor são partes legítimas e solidárias na Ação que busca o ressarcimento da comissão de corretagem.
Majora-se o percentual de retenção das parcelas pagas quando definidas aquém do que tem definido o STJ.
“É assente no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, em caso de rescisão do contrato de compromisso de compra e venda de imóvel por desistência dos adquirentes, na qual os promitentes compradores pretendem a restituição das parcelas pagas de maneira diversa da cláusula penal pactuada, o termo inicial dos juros moratórios é o trânsito em julgado da decisão condenatória.” (AgInt no REsp 1780870/SP).
O §14 do CPC/2015 veda a compensação da sucumbência, devendo os honorários ser pagos pela parte sucumbente do processo ao advogado da parte vencedora, ainda que cada litigante seja parcialmente vencedor e vencido. (TJMT – Apelação Cível no 0021834-31.2015.811.0041, DES. RUBENS DE OLIVEIRA FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2020) ”
Os Embargos de Declaração opostos pelo Recorrente foram desprovidos (ID. 46149970).
O Recorrente sustenta ofensa 421, 422 e 476 do Código Civil, e ao artigo 1.022, inciso II do Código de Processo Civil, alegando que a matéria objeto do presente recurso não foi plenamente debatida no v. acórdão recorrido, porquanto o E. TJMT, não supriu as omissões apontadas pelos recorrentes, no tocante à restituição do quantum referente aos honorários de corretagem.
Recurso tempestivo (ID. 47487485).
Contrarrazões (ID. 50420974).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso. Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Suposta violação ao artigo 1.022, II, do CPC. Decisão sem omissão.
A partir da suposta ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, alega que o órgão fracionário deste Tribunal não supriu as omissões apontadas pelos recorrentes, no tocante à restituição do quantum referente aos honorários de corretagem.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:
“Na hipótese, a ré UNIKO 87 EMPREENDIMENTOS LTDA., ora embargante, aponta que o Acórdão embargado incorreu em omissão, eis que, não analisou a questão da inviabilidade da devolução da comissão de corretagem, já que, por força do artigo 725 do Código Civil, a comissão permanece devida, mesmo havendo posterior desistência do comprador.
Não assiste razão à ré, ora embargante.
A um porque, da análise de todo o processado, embora a ré CONSTRUTORA LOPES S.A., em sua contestação, tenha afirmado que o pagamento da comissão de corretagem seria devido diante da contratação de corretores para o lançamento do empreendimento, fato é que, tal tese não passou de mera alegação, haja vista que desprovida de qualquer alicerce probatório.
A dois porque, tanto nas Normas Gerais de Contratação do Instrumento Particular de Promessa de Venda e Compra de Unidade Autônoma e Outras Avenças do Condomínio “Residencial Uniko 87” (ids. 22032480, 22032481, 22032482 e 22032483) quanto no Quadro Resumo do Instrumento Particular de Promessa de Venda e Compra (ids. 22032479 e 22032480), não há qualquer informação de que o pagamento da comissão de corretagem era dever da autora, ora embargada.
Noutras palavras, a fim de fazer valer a cláusula de retenção do valor da corretagem, estabelecida no item “a” da Cláusula 6.3 do Instrumento Particular de Promessa de Venda e Compra, competia a ré, ora embargante, ter estabelecido cláusula contratual no sentido de que o pagamento da comissão de corretagem era obrigação da autora, ora embargada, o que não fez.
Nesse sentido, vejamos a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:
“APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da requerida. Parcial acolhimento. RESCISÃO UNILATERAL. Possibilidade. Súmulas 01 e 03 deste Egrégio Tribunal de Justiça. Retenção de 20% do preço pago, determinada na sentença, a comportar majoração para 25%. Entendimento recente do STJ (REsp 1.723.519/SP). Sentença alterada neste particular. COMISSÃO DE CORRETAGEM. Observância do entendimento pacificado no REsp no 1.551.956. Cobrança ilícita, pois não especificado no contrato, de forma clara, o valor nem a transferência de tal obrigação ao adquirente. CORREÇÃO MONETÁRIA. Mantida a incidência a partir do desembolso, por se tratar de mera recomposição do valor da moeda. Sentença mantida. JUROS DE MORA. Questão recentemente decidida pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no âmbito do REsp 1.740.911-DF, submetido a julgamento pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 1002). Incidência a partir do trânsito em julgado, pois a rescisão ocorreu por culpa do comprador. Sentença reformada neste aspecto. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1004523-92.2019.8.26.0189; Relator (a): Silvia Maria Facchina Esposito Martinez; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado; Foro de Fernandópolis - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/05/2020; Data de Registro: 21/05/2020)”
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Deficiência de fundamentação. Súmula 284 do STF
Na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE. DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. PENSÃO MENSAL VITALÍCIA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. SÚMULA 7/STJ. VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS E ESTÉTICAS. FLAGRANTE IRRISORIEDADE. NÃO CONFIGURADA. REVISÃO PELO STJ. EXCEPCIONALIDADE INEXISTENTE. 1. Ação ajuizada em 17/07/09. Recurso especial interposto em 07/12/16 e concluso ao gabinete em 24/05/18. Julgamento: CPC/73. 2. Ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos, cuja causa de pedir diz respeito a paciente vítima de negligência médica na realização de cirurgia estética de rejuvenescimento facial, da qual lhe advieram sequelas permanentes e irreversíveis. 3. O propósito recursal consiste em definir se deve haver pensionamento mensal vitalício e se o valor arbitrado a título indenizatório por danos morais e estéticos deve ser majorado. 4. A deficiência de fundamentação, evidenciada pela ausência de indicação de dispositivo legal infraconstitucional violado, importa não conhecimento do recurso quanto ao tema. 5. Inadmissível o reexame de fatos e provas em recurso especial para aferir o nexo de causalidade entre o atual estado neurológico da paciente e o procedimento cirúrgico realizado pela equipe médica, considerando a patologia pregressa de que era portadora. Incidência do óbice da Súmula 7/STJ. 6. A atuação excepcional do STJ para modificar valores indenizatórios diretamente ligados ao conjunto fático-probatório dos autos só ocorre quando evidenciada flagrante exorbitância ou irrisoriedade das condenações impostas pelas instâncias ordinárias. 7. No particular, o valor de danos morais e estéticos referentes à paralisia parcial da recorrente passou pelo crivo de dois colegiados de julgadores - no acórdão da apelação e no acórdão dos embargos infringentes - e apesar da falta de critérios estritamente objetivos para sua precisa apuração, de fato, não se mostra flagrantemente ínfima a quantia de R$ 200.000,00 arbitrada em favor da recorrente. 8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (REsp 1747874/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 10/08/2018)”
Assim, embora o Recorrente tenha alegado violação aos artigos 421, 422 e 476, todos do Código Civil, ao argumento da necessidade de reforma da decisão recorrida, não demonstrou de forma individualizada e específica em que medida o acórdão recorrido os teria vulnerado, inviabilizando a exata compreensão da controvérsia, o que faz incidir o óbice sumular supracitado.
Portanto, há que ser obstada a admissão recursal com base em qualquer das alíneas do inciso III do art. 105 da Constituição Federal.
Ante ao exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 12 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial n. 0021834-31.2015.811.0041 - PJE
RECORRENTE: JUSSARA SURDI
RECORRIDO: CONSTRUTORA LOPES S. A.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por JUSSARA SURDI, com fundamento no art. 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID. 35985504):
“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ROMPIMENTO PELA COMPRADORA – COMISSÃO DE CORRETAGEM – LEGITIMIDADE DA EMPREENDEDORA – PERCENTUAL DE RETENÇÃO MAJORADO – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – PAGAMENTO PELO VENCIDO AO ADVOGADO DO VENCEDOR – RECURSO DO AUTOR PROVIDO – RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.
A vendedora ou incorporadora e a empresa ou corretor são partes legítimas e solidárias na Ação que busca o ressarcimento da comissão de corretagem.
Majora-se o percentual de retenção das parcelas pagas quando definidas aquém do que tem definido o STJ.
“É assente no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, em caso de rescisão do contrato de compromisso de compra e venda de imóvel por desistência dos adquirentes, na qual os promitentes compradores pretendem a restituição das parcelas pagas de maneira diversa da cláusula penal pactuada, o termo inicial dos juros moratórios é o trânsito em julgado da decisão condenatória.” (AgInt no REsp 1780870/SP).
O §14 do CPC/2015 veda a compensação da sucumbência, devendo os honorários ser pagos pela parte sucumbente do processo ao advogado da parte vencedora, ainda que cada litigante seja parcialmente vencedor e vencido. (TJMT – Apelação Cível no 0021834-31.2015.811.0041, DES. RUBENS DE OLIVEIRA FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2020) ”
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados pelo acórdão proferido no ID. 46149970.
O Recorrente alega divergência jurisprudencial, requerendo a reforma do acórdão guerreado, no sentido de fixar a multa de retenção no percentual inferior a 25% levando em consideração os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
Recurso tempestivo (ID. 50399982).
Contrarrazões (ID. 53164487).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da necessidade de identificação do dispositivo legal violado (Súmula 284/STF)
Sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ.
1. O conhecimento do recurso especial pelas alíneas ‘a"’e ‘c’ do permissivo constitucional exige a indicação de qual ou quais os dispositivos de lei que supostamente teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF. Precedentes.
2. O Tribunal de origem, com base na análise do acervo probatório dos autos, concluiu que o segurado faz jus ao recebimento da indenização correspondente à cobertura securitária, por entender que a questão relativa ao pagamento da indenização de forma proporcional ao grau de invalidez do segurado, encontra-se tão somente nas condições gerais da apólice, da qual não há prova de que o autor, na condição de segurado, tomou conhecimento. Assim, para rever o entendimento do acórdão recorrido, demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e reinterpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado em razão das Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1220109/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018).
No mesmo sentido:
“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. UTILIZAÇÃO DA FÓRMULA 'E SEGUINTES'. SÚMULA N. 284/STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211 DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DANOS MORAIS. FALTA DE COMPROVAÇÃO. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. RECURSO PROVIDO.
1. Segundo a jurisprudência do STJ, "o uso da fórmula aberta 'e seguintes' para a indicação dos artigos tidos por violados revela fundamentação deficiente, o que faz incidir a Súmula n. 284/STF. Isso porque o especial é recurso de fundamentação vinculada, não lhe sendo aplicável o brocardo iura novit curia e, portanto, ao relator, por esforço hermenêutico, não cabe extrair da argumentação qual dispositivo teria sido supostamente contrariado a fim de suprir deficiência da fundamentação recursal, cuja responsabilidade é inteiramente do recorrente" (AgInt no AREsp n. 1.411.032/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/9/2019, DJe 30/9/2019).
2. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento (Súmula n. 211 do STJ).
3. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ).
4. No caso concreto, o Tribunal de origem afastou o alegado cerceamento de defesa por entender que as provas constantes nos autos são suficientes para o julgamento da lide. Modificar tal entendimento exigiria nova análise do conjunto probatório dos autos, medida inviável em recurso especial.
5. Além disso, o exame da pretensão recursal no sentido de verificar a ocorrência de danos morais indenizáveis demandaria nova análise da matéria fática, providência vedada nesta sede.
6. O conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente e a demonstração do dissídio mediante a verificação das circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (art. 1.029, § 1o, CPC/2015).
7. Agravo interno a que se dá provimento para afastar a aplicação da Súmula n. 182/STJ e negar provimento ao agravo em recurso especial. (AgInt no AREsp 1449307/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/12/2019, DJe 13/12/2019)”
In casu, quanto à divergência jurisprudencial acerca da retenção de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos pela adquirente a título de multa pela rescisão contratual, não demonstrou quais os dispositivos da legislação federal foram objeto do dissídio, o que faz incidir a Súmula 284/STF e, por consequência, impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 13 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII